Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES) POR DESCUMPRIMENTO NO REGIME DE VISITAÇÃO. CUIDADO DA CRIANÇA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. REGIME MANTIDO. MULTA DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sempre em observância ao melhor interesse da criança, o cumprimento do regime de visitação deve ser atendido por ambos os genitores. Cabe ao genitor que detém a guarda não dificultar ou impedir o exercício regular do direito de visita, bem como ao genitor visitante o atendimento às regras estabelecidas na decisão judicial.
2. Na hipótese, a animosidade existente entre os genitores tem causado embaraços e percalços nos dias determinados para a visitação. Dificuldades ocasionadas ora pela genitora, ora pelo genitor e, pior, geralmente na presença da menor, cujos direitos e interesses deveriam ser impreterivelmente preservados.
3. As medidas a serem adotadas devem ter por objetivo apaziguar os ânimos dos genitores, na tentativa de alcançar um convívio harmônico, em benefício da criança. A multa fixada pelo Juízo a quo, em caso de descumprimento do regime de convivência, será efetivamente aplicada apenas nas hipóteses injustificadas, buscando-se o bem-estar emocional e físico da criança.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.